Tribunal: STJ
Processo: 0011300-34.2021.8.27.2737
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220090 - TO(2025/0231257-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: LUCAS LEAL SOUSA - TO010146B
AGRAVADO
: CANDIDA MARIA CARVALHO PARENTE SILVA
AGRAVADO
: CANDIDA MARIA CARVALHO PARENTE SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM TESE INOVADORA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC na hipótese
em que a questão suscitada nos embargos de declaração opostos
perante a Corte de origem caracteriza indevida inovação recursal.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 607cd50a-97d5-47ed-9229-e3fd82b14609

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220090 - TO(2025/0231257-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: LUCAS LEAL SOUSA - TO010146B
AGRAVADO
: CANDIDA MARIA CARVALHO PARENTE SILVA
AGRAVADO
: CANDIDA MARIA CARVALHO PARENTE SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM TESE INOVADORA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC na hipótese
em que a questão suscitada nos embargos de declaração opostos
perante a Corte de origem caracteriza indevida inovação recursal.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão que,
Estado de Tocantins
reconsiderando anterior
, negou provimento ao recurso especial, sob
decisum
o fundamento de que não houve a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que deve ser reconhecida a
negativa de prestação jurisdicional, visto que o Tribunal
incorreu em omissão, "
a quo
pois não considerou o então decidido por este e. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1912281, qual seja, que 'procedência dos embargos do devedor
apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução,
determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários
" (fl. 264).
sucumbenciais', questão relevante para a demanda
Impugnação às fls. 273/280.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55841996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:41
Código de Controle do Documento: 6af3ce81-0882-47d7-ae07-4751bd077ac7

A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os pilares adotados
pelo decisório recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

[...]
Trata-se de recurso especial manejado pelo
, com base no
Estado de Tocantins
III,
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
art. 105,
a
daquele Estado, assim ementado (fl. 111):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO
INTERPOSTO PELO EXEQUENTE ESTADO DO TOCANTINS.
CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS
TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO VÁLIDO DA
DEVEDORA. CITAÇÃO PESSOAL E VÁLIDA NÃO OBSERVADA.
NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação por edital é medida excepcional, autorizada somente quando
esgotadas as diligências prévias e necessárias para a localização do
citando, sob pena de nulidade da citação e de todos os atos processuais
subsequentes. Precedentes TJTO.
2. O STJ editou a Súmula 414 estabelecendo que: "A citação por edital
na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".
3. No caso concreto, não houve o esgotamento dos meios necessários
para a localização da parte demandada, imperioso, portanto, o
reconhecimento da nulidade da citação por edital. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados, nos termos do acórdão de
fls.
;
;
142/143 150/154 160/161.
A parte recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1o, IV, VI, 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC. Sustenta, em resumo, que, a despeito dos
embargos de declaração, o Tribunal
remanesceu omisso acerca da
a quo
questão neles suscitada, a saber, o que foi "decidido por este e. Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1912281, qual seja, que '
procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de
ato processual existente no processo de execução, determinando a sua
renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais'" (fl. 183).
Contrarrazões apresentadas às fls. 194/202.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II,
do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos.
Documento eletrônico VDA55841996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:41
Código de Controle do Documento: 6af3ce81-0882-47d7-ae07-4751bd077ac7

Realmente, no tocante ao ponto tido por olvidado, a Corte local registrou
expressamente que "o aludido precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
não foi invocado nas razões do apelo, logo não há o que se falar em omissão na
decisão colegiada" (fl. 152).
Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 26
DA
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO
LEI N. 6.830/1980.
ESPECIAL NA ORIGEM. PRECLUSÃO. CONTRARIEDADE AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
§
ART. 1.022
ART. 90,
4.o, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 211 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA
JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A Corte de origem negou seguimento ao recurso especial em razão do
Tema Repetitivo n. 143 do STJ (suposta ofensa ao
da
art. 26
. Sendo assim, nos termos do
§ 2o, do CPC,
Lei n. 6.830/1980)
art. 1.030,
é cabível, no caso, a interposição de agravo interno, cuja análise
compete ao Tribunal de origem, motivo pelo qual não cabe, nesta
oportunidade, o exame da referida matéria.
2. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente quanto às teses vinculadas aos arts. 26 da
e
Lei n. 6.830/1980
502 do CPC, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento.
3. A tese vinculada à alegada ofensa ao
§ 4.o, do CPC não foi
art. 90,
suscitada pela parte recorrente no momento oportuno (recurso de
apelação), constituindo inovação ocorrida na oposição dos embargos de
declaração. Portanto, inexiste omissão em razão de o Tribunal de
. Além disso, por essa razão, o
origem não ter sobre ela se manifestado
tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ.
4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, descabe ao STJ analisar,
em sede de recurso especial, a alegação de ofensa às disposições do CPC
que disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da indiscutível
necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55841996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:41
Código de Controle do Documento: 6af3ce81-0882-47d7-ae07-4751bd077ac7

(
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.988.716/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
ART. 1.022
282 DO STF. INCIDÊNCIA. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTAS
DE IRPJ E CSLL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DE 8% E 12%.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NEGADO
PROVIMENTO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. Não há violação do
do CPC quando a matéria somente é
art. 1.022
ventilada nos embargos de declaração, pois, nessa hipótese, ocorre
manifesta inovação recursal.
[...]
10. Recurso especial de que se conhece parcialmente e, nessa extensão, a
ele se nega provimento.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.179.978/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
9/5/2025.
, (i) reconsidero a decisão de fls.
tornando-a
ANTE O EXPOSTO
217/218,
sem efeito; e (ii) nego provimento ao recurso especial.
Publique-se.

Conforme assinalado na decisão alvejada, no especial apelo, o recorrente
sustentou afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ao argumento de que, a despeito dos
embargos de declaração, o Tribunal
remanesceu omisso acerca da questão neles
a quo
suscitada, a saber, o que foi "
decidido por este e. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1912281, qual seja, que 'procedência dos embargos do devedor
apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução,
determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários
'" (fl. 183).
sucumbenciais
Acerca do ponto tido por olvidado, a Corte de origem asseverou que "[o]
aludido precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não foi invocado nas razões
" (fl. 150).
do apelo, logo não há o que se falar em omissão na decisão colegiada
Como se vê, não há falar em negativa de prestação jurisdicional pelo
Sodalício local, tendo sido, isso sim, identificada a inovação recursal por parte do ora
agravante nos aclaratórios que opôs na origem.
Documento eletrônico VDA55841996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:41
Código de Controle do Documento: 6af3ce81-0882-47d7-ae07-4751bd077ac7

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMENDA À INICIAL E VALOR DA CAUSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
SE CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de violação aos arts. 329, I e II, 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória por dano material e moral,
com insurgência contra modificação do valor atribuído à causa e recebimento
de emenda à inicial após a contestação.
3. A Corte de origem confirmou a possibilidade de receber emenda à inicial
após a contestação, por não haver alteração do pedido ou da causa de pedir, e
rejeitou a alegação de omissão em embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II,
art. 1.022,
do CPC por omissão na análise da impossibilidade de alteração do dano
material; (ii) saber se houve afronta ao
§ 1o, IV, do CPC por ausência
art. 489,
de fundamentação adequada; e (iii) saber se a recepção de emenda à inicial
após a contestação, com correção do valor da causa e quantificação de danos,
viola o
I e II, do CPC por depender de consentimento do réu.
art. 329,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
II, do CPC quando a tese é inovação
art. 1.022,
recursal suscitada apenas nos embargos de declaração e, por isso, não
conhecida, inexistindo omissão do Tribunal.
7. Não há afronta ao
§ 1o, IV, do CPC quando o acórdão enfrenta as
art. 489,
questões devolvidas pelas razões do agravo, com fundamentação suficiente.
8. A emenda à inicial após a contestação é admissível quando não modifica o
pedido ou a causa de pedir; a atribuição ou correção do valor da causa não
exige anuência do réu. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Não há violação ao
II, do CPC quando a
art. 1.022,
. 2.
tese é inovação recursal não suscitada oportunamente
Não há afronta ao
§ 1o, IV, do CPC quando o Tribunal enfrenta as questões devolvidas
art. 489,
com fundamentação suficiente. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: é
admissível receber emenda à inicial após a contestação quando não há
modificação do pedido ou da causa de pedir, e a correção do valor da causa
prescinde do consentimento do réu."
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, a; CPC, arts. 329, I e II, 489,
art. 105,
§ 1o, IV, 1.022, II, 85, § 11.
Documento eletrônico VDA55841996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:41
Código de Controle do Documento: 6af3ce81-0882-47d7-ae07-4751bd077ac7

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.673.739/SP,
Turma, julgado em 19/10/2020.
(
, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.251.447/RJ
Turma, DJEN de
)
13/2/2026.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
ATRIBUIÇÃO
DE
EXCEPCIONAIS
EFEITOS
INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
AFASTAMENTO
DA
JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 182/STJ.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC.
INOVAÇÃO
RECURSAL.

ART.
535
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 461, §§ 4o E 6o, E 644 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
INCIDÊNCIA
DA

MULTA.
REVISÃO.

SÚMULA
N.
211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL COM
SÚMULA N. 7/STJ.
SEGUIMENTO NEGADO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 1973.
II - A decisão embargada merece correção, ante o julgamento fora dos limites
da lide, mantido o afastamento da Súmula n. 182, razão pela qual dever ser
conhecido o Agravo em Recurso Especial, para negar seguimento ao recurso
especial.
III -Não caracterizada a alegada ofensa ao
do Código de Processo
art. 535
Civil, porquanto as teses relativas aos arts. 461, § 4o e 6o, e 644 do mesmo
diploma foram apresentadas apenas quando da interposição dos embargos de
declaração, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o
conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, para afastar o
cabimento da multa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
V - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
VI - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais
efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo Regimental, conhecendo
do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial.
(
, Relatora Ministra Regina
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 607.808/RS
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
)
22/10/2020.
Documento eletrônico VDA55841996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:41
Código de Controle do Documento: 6af3ce81-0882-47d7-ae07-4751bd077ac7

Nesse contexto, não há qualquer reparo a ser realizado no decisório
alvejado ao afastar a alegada tese de negativa de prestação jurisdicional, nos moldes em
que apresentada no apelo raro.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55841996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:41
Código de Controle do Documento: 6af3ce81-0882-47d7-ae07-4751bd077ac7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.220.090 / TO
Número Registro: 2025/0231257-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113003420218272737 113003420218272737
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: LUCAS LEAL SOUSA - TO010146B
RECORRIDO
: CANDIDA MARIA CARVALHO PARENTE SILVA
RECORRIDO
: CANDIDA MARIA CARVALHO PARENTE SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO : LUCAS LEAL SOUSA - TO010146B
AGRAVADO
: CANDIDA MARIA CARVALHO PARENTE SILVA
AGRAVADO
: CANDIDA MARIA CARVALHO PARENTE SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
Documento eletrônico VDA56640172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: 32c62af3-62f5-486b-9c7e-b0ddfc1100a0

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: 32c62af3-62f5-486b-9c7e-b0ddfc1100a0